Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM REINCIDÊNCIA. REDUTOR DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. COMPROVAÇÃO.PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em relação aos critérios amplamente aceitos, embora a fração de 1/6 da pena mínima possa ser mais favorável do que a de 1/8 da diferença entre a pena máxima e mínima, o réu não tem direito subjetivo à sua aplicação, devendo ser garantida a discricionariedade do Julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme o seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
2. A compensação entre a confissão espontânea qualificada, com baixa carga probatória, e a agravante da reincidência é possível, sendo parcial, com preponderância da última. É razoável, nesse cenário, a majoração da pena intermediária em 1/12.
3. A escolha da fração de redução pela tentativa resulta do iter criminis percorrido, sendo incabível o redutor máximo de 2/3 quando a conduta se aproxima da consumação por sucessão de golpes e direção a áreas vitais, legitimando patamar intermediário de 1/2.
4. A continuidade delitiva exige a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71).
5. O crime continuado é uma construção jurídica, logo, decorre de uma ficção estabelecida pela lei.
6. A unidade fictícia criada pelo legislador, em que vários crimes são tratados como se fossem uma única infração, impõe os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal: crimes da mesma espécie que, pelas (mesmas) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.